Tribunal: TJBA
Processo: 8076692-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076692-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA

Advogado(s)
:
ADAN CRISTHYAN DE MORAES FRIZO, IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

AGRAVADO: JANE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ADITIVO DE SUBLOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PLACA PUBLICITÁRIA POR SUBLOCATÁRIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO LOCADOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu liminar de despejo nos autos de ação ajuizada sob a alegação de sublocação irregular do imóvel, com a instalação de placa publicitária, em afronta à cláusula contratual que exige anuência prévia do locador para novas sublocações. O agravante sustenta a inexistência de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação da placa publicitária por empresa terceira configura sublocação irregular apta a ensejar a rescisão contratual e o despejo do locatário; (ii) estabelecer se o comportamento do locador, ao buscar uma solução amigável com o locatário e em seguida rescindir a locação, contratando diretamente com a empresa sublocada, afasta a caracterização de descumprimento contratual pelo locatário, diante do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula sétima do aditivo contratual de locação veda expressamente novas sublocações sem anuência do locador, prevendo-se a rescisão contratual como consequência do descumprimento, nos termos da cláusula oitava (ID 75210281, fls. 78 a 84.

O locatário apresentou resposta à notificação extrajudicial (ID 75210284), esclarecendo que a instalação da placa partiu do sublocatário autorizado, sem ciência prévia, e que buscou solução junto a ele, obtendo inclusive a identificação da empresa responsável e informando que deveria obter autorização do locador.

O próprio locador, ora agravado, celebrou contrato de locação diretamente com a empresa que instalou a placa digital (ID 75210283), apenas nove dias após a resposta do agravante, rescindindo o contrato com este logo em seguida (ID 77065013), o que revela comportamento contraditório ao indicar que buscaria uma solução amigável, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Os documentos colacionados tanto pelo agravante como pelo agravado indicam que o recorrente buscou solucionar o impasse, não se mantendo inerte diante da situação, não havendo como se concluir, neste momento processual, pelo descumprimento contratual a ensejar a rescisão do contrato.

A alegação em contrarrazões de nova sublocação para clínica de fisioterapia não foi objeto de apreciação em primeiro grau, de modo que sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

A liminar de despejo implica medida de difícil reversão, sendo demonstrado o perigo de dano irreparável à atividade empresarial do agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 300; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, II, 13, caput e § 2º, e 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1698734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076692-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como agrvante CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA e como agravado ESPÓLIO DE EUGENILDO ALMEIDA NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .